Tribunal: TJES
Processo: 5002571-88.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002571-88.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO VICTOR SOUZA SANTOS

APELADO: IMPORTE JA BRASIL LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRODUTO APONTADO NA INICIAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que, em ação indenizatória cumulada com restituição de indébito, julgou improcedentes os pedidos por ausência de prova de pagamento do produto adquirido (iPhone 13 Mini 128 GB), condenando-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou o pagamento do produto apontado na inicial, a fim de reconhecer o inadimplemento contratual e a responsabilidade da ré por indenização e restituição em dobro; (ii) estabelecer se é cabível a multa por litigância de má-fé aplicada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova do pagamento incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a juntada de comprovante relativo a outro pedido, com data, valor e produto distintos, para caracterizar inadimplemento da ré.

Em contratos bilaterais, à luz do art. 476 do CC, não é possível exigir o cumprimento da obrigação pela parte contrária sem a demonstração do adimplemento da própria obrigação.

A ausência de comprovação do pagamento impede a responsabilização da fornecedora pela não entrega do produto, afastando o dever de indenizar e de restituir valores.

A conduta do autor de insistir em documentos sabidamente alheios ao objeto da demanda configura alteração da verdade dos fatos, caracterizando a litigância de má-fé nos termos do art. 80, II, do CPC.

Precedentes do STJ e tribunais estaduais confirmam a aplicação da multa por litigância de má-fé diante da deslealdade processual e da tentativa de induzir o juízo em erro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de comprovante de pagamento relativo a produto diverso, adquirido em data distinta, não comprova o adimplemento da obrigação relativa ao objeto da demanda, afastando a responsabilidade do fornecedor.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos mediante a juntada de documentos incompatíveis com a narrativa inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 476; CPC, arts. 80, II, 81, 85, § 11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 65.906/DF, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 25.11.1997, DJ 02.03.1998, p. 93; TJ-SP, Apelação Cível nº 1068662-87.2023.8.26.0100, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 14.03.2024; TJ-SC, AC nº 0301733-63.2016.8.24.0020, Rel. Des. José Agenor de Aragão, j. 18.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme
relatado,
c
uidam os autos de
Apelação Cível interpost
a
por
JOAO VICTOR SOUZA SANTOS
contra
a

s
entença
de ID nº 53351950,
proferida pelo

Juízo
da
3
ª Vara Cível de
Guarapari
, que,
na

Ação
d
e Danos Morais
e
Restituição
d
e Indébito

ajuizada
contra
IMPORTE JA BRASIL LTDA
, julgou improcedentes os pedidos
da inicial
, condenando o autor, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim
, condenou
o requerente ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram
arbitrados
em
1
0% (
dez
por cento)
sobre o valor da
causa
,
suspendendo
a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça,
nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Em suas razões recursais (
ID nº 55180766
),
o

apelante

aduz
, em síntese:
(i)

que o comprovante anexado aos autos refere-se ao pagamento realizado à apelada para aquisição do aparelho “iPhone 13 Mini 128 GB”,
o qual
não foi entregue ao consumidor;
(ii)

a ausência de prova, por parte da requerida,
de que o valor não tenha sido pago;
(iii)
o cabimento de indenização por danos morais;
(iv)
a impossibilidade de condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé;
(v)
a necessidade de condenação da apelada à restituição em dobro do valor pago.

Verificada a presença dos
pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses suscitadas.

Ao que se depreende,
na origem,
a então parte autora, ora apelante,
ajuizou a presente demanda
objetivando
a
condenação da apelada à restituição, em dobro, do valor pago para a aquisição do aparelho “iPhone 13 Mini 128 GB”, o que perfaz a quantia de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega, para tanto, que,
em 11/11/202
2
, teria adquirido o produto em questão através do site “IMPORTE JÁ”, da empresa
apelada
, no total de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), gerando o pedido nº
49604
.
O aparelho, embora devidamente pago, nunca teria sido entregue ao consumidor.

A sentença recorrida, por sua vez, entendeu que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o referido pagamento, pois o comprovante juntado, no
valor total
de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais),
relaciona-se com outro
pedido,
nº
10961
,

realizado em
04/03/2022
, cujo objeto era um “iPhone
12 64 GB Black”,
modelo diverso do apontado na inicial. Logo, a juntada de um comprovante de pagamento referente a produto diverso, realizado em outra data e com valores distintos, não constituiria elemento suficiente a amparar a narrativa autoral de inadimplemento por parte da ré.

Cinge-se a

presente
controvérsia
à

verificação

d
o pagamento, pelo autor, do produto adquirido através do site da empresa requerida (
iPhone 13 Mini 128 GB
), a ensejar a sua responsabilização pelo suposto inadimplemento (ausência de entrega do aparelho), consistente na devolução em dobro dos valores pagos e no pagamento de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, o apelante impugna, ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Em análise detida dos autos, não vislumbro razões suficientes para trilhar entendimento diverso do
adotado
em primeiro grau.

Nessa conformação de ideias, restou devidamente comprovado que o apelante realizou, pelo menos, 03 (três) pedidos no site da recorrida (ID nº 44489469, p. 05), quais sejam:
(i)
pedido nº
10961
, realizado em
04/03/2022
, no valor de
R$ 3.300,00
(três mil e trezentos reais), para a aquisição do produto “
iPhone
12 64 GB Black”;
(ii)
pedido nº
11522
, realizado em
06/03/2022
(cancelado), no valor de
R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais);
(iii)
pedido nº
49604
, realizado em
11/11/2022
, no valor de
R$ 3.100,00
(três mil e cem reais), para a aquisição do produto “
iPhone 13 Mini 128 GB”,

sendo este último o objeto da presente lide.

Ocorre que o
comprovante de transferência apresentado (ID nº 23957382, p. 3)
indica que o pagamento, no valor de R$ 3.300,00
(três mil e trezentos reais),
foi realizado em 04/03/2022, data do primeiro pedido (
de
nº
10961
)
.

E
mbora
demonstrado
que
o produto objeto da demanda (
iPhone 13 Mini 128 GB
) não foi entregue ao destinatário (afinal, a apelada afirma que ele teria se perdido no fluxo dos Correios),
não há nos autos nenhum documento que demonstre ter havido o pagamento do
aparelho em questão por parte do consumidor
. Pelo contrário, em diversas oportunidades, junta os mesmos comprovantes, insistindo que se referem ao aparelho objeto da lide
.

Dessa forma,
correto o entendimento exarado pelo magistrado sentenciante, no seguinte sentido:

Essa contradição documental compromete substancialmente a verossimilhança das alegações do autor, uma vez que não é suficiente a mera exibição do histórico de compra sem a devida correspondência financeira, sobretudo diante de uma narrativa que imputa à parte ré um inadimplemento específico.
A juntada de um comprovante referente a outro pedido, realizado em data diversa e com valores distintos, não pode, sob qualquer perspectiva razoável, ser interpretada como elemento suficiente a amparar a narrativa autoral de inadimplemento por parte da ré.

E
m se tratando de contrato bilateral, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (art. 476 do CC),
de modo que,
não sendo comprovado, por parte do consumidor, o pagamento do valor alegado,
ausente qualquer responsabilidade do fornecedor de indenizar os prejuízos decorrentes da falta de entrega do produto.

Finalmente, no que tange à multa por litigância de má-fé, entendo que restaram devidamente caracterizados os pressupostos para a sua aplicação. Observa-se dos autos, inclusive, que o juízo de primeira instância advertiu
pretérita e
expressamente às partes quanto à possibilidade de aplicação da penalidade. Confira-se trecho do despacho saneador prolatado pelo MM. Juiz Gil Velozo Taddei no evento de ID nº 50832731:

Antes de qualquer consideração, entendo por salutar consignar que, como se sabe, cabe ao magistrado, em sua árdua tarefa de julgar coibir a deslealdade processual, pois o processo é presidido por regras éticas.

Nesta esteira é válido lembrar que a lei, ao impor deveres de probidade processual na conduta das partes e de todos os que de qualquer forma participam do processo, está, em seu substrato, vedando o uso da chicana, do estratagema, da artimanha como modo de se obstar a eficiência e eficácia dos provimentos jurisdicionais e atos processuais.

Vale pontuar, a propósito, que o Ministro Salvio de Figueiredo Teixeira, do alto de sua sensibilidade e sapiência, asseverou que "o processo não é um jogo de espertezas, mas instrumento ético da jurisdição para a efetivação dos direitos da cidadania" (STJ, REsp 65.906/DF, Quarta Turma, j. 25/11/1997, DJ 02/03/1998, p. 93).

Essa preocupação também tem sede no âmbito do Supremo Tribunal Federal, como é possível extrair da voz abalizada do Ministro Celso de Mello:

"O ordenamento jurídico brasileiro repele práticas incompatíveis com o postulado ético-jurídico da lealdade processual. O processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso do direito, pois essa é uma ideia que se revela frontalmente contrária ao dever de probidade que se impõe à observância das partes. O litigante de má-fé - trate-se de parte pública ou de parte privada - deve ter a sua conduta sumariamente repelida pela atuação jurisdicional dos juízes e dos tribunais, que não podem tolerar o abuso processual como prática descaracterizadora da essência ética do processo". (ED 246.564-0, 2ª Turma, j. 19/10/1999, RTJ 270/72).

Em sendo assim, advirto as partes que se acaso restar deflagrada a má-fé processual, este magistrado aplicará com rigor as sanções legais.

Assentadas essas premissas, com sua respectiva advertência, intimem-se as partes, por seus advogados, para que no prazo comum de 15 (quinze) dias, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão se manifestar sobre as provas que pretendem produzir, justificando-as, objetiva e fundamentadamente a sua relevância e pertinência, especificando-as de maneira individualizada, apresentando, inclusive, o rol de eventuais testemunhas que desejam ouvir, e, acaso requerida prova técnica/pericial, apresentar os quesitos periciais e indicar assistentes técnicos.

No particular, realço que a omissão das partes importará no indeferimento e preclusão. Afinal, “descabe confundir o protesto pela produção de prova com o requerimento específico, quando a parte interessada deve justificar a necessidade da prova pretendida” (STF-Pleno, ACOr 445-4- AgRg, rel. Marco Aurélio, j. 04/096/1998, DJU 28/08/1998).

Mesmo diante da intimação da parte autora para que esclarecesse os fatos e indicasse as provas pertinentes ao alegado, esta deixou de fazê-lo na petição de ID nº 53069235.

Diante disso,
considerando-se que o apelante incorreu na hipótese prevista no inciso II, do artigo 80, do Código de Processo Civil (“
alterar a verdade dos fatos
”), correta, portanto, a aplicação da multa pelo juízo de origem. Nesse sentido:

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Hipótese em que o exame dos autos revela que
o autor alterou a verdade dos fatos - Manutenção da multa por litigância de má-fé
- Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1068662-87.2023.8 .26.0100 São Paulo, Relator.: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 14/03/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, COM A CONDENAÇÃO DA AUTORA ÀS PENAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA OUTRORA CONCEDIDA. INSURGÊNCIA DA REQUERENTE . PRETENSÃO VISANDO O RESTABELECIMENTO DA BENESSE REVOGADA NA SENTENÇA. SUBSISTÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO AMEALHADA AOS AUTOS QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO. REQUISITOS DO ART . 98 DO CPC/2015 PREENCHIDOS. PLEITO ACOLHIDO. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MULTA E INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INVIABILIDADE . ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E DEDUÇÃO CONTRA FATO INCONTROVERSO EVIDENCIADOS. MÁ-FÉ VERIFICADA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 80 E 81 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL . "
Haverá condenação em multa por litigância de má-fé sempre que restar evidenciado o dolo do litigante em prejudicar a parte contrária ou quando a deslealdade processual se mostrar inequívoca. Comprovado que a parte falseou a narrativa de fatos durante o trâmite processual, é imperiosa a condenação às penas por litigância de má-fé.
"
(TJ-SC - AC: 03017336320168240020 Criciúma 0301733-63.2016 .8.24.0020, Relator.: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 18/07/2019, Quarta Câmara de Direito Civil).

Logo, diante da constatação de que o autor da ação alterou a verdade dos fatos, pois mesmo sendo previamente advertido acerca da ausência de comprovação de que teria realizado o pagamento do aparelho de telefonia móvel em questão e que o comprovante juntado aos autos se referida a compra diversa, insistiu na sua pretensão, agiu com acerto o Juízo de 1º Grau ao aplicar a multa disposta no inciso II, do artigo 80, do Código de Processo Civil.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do

recurso
de apelação
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo intacta a sentença de 1º grau
.

Considerando-se o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), mantendo a suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), mantendo a suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Manifesto-me por acompanhar em sua ingralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.